Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718584-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE FURTADO PRIETO PACIENTE: PABLO DOS SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALEXANDRE FURTADO PRIETO, advogado constituído, com OAB/DF no 47.219, em favor PABLO DOS SANTOS DA SILVA, preso desde 4/6/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fl. 88). Alega o impetrante que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em seu desfavor. Narra que, no entanto, após pleitear a revogação da medida perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, foi beneficiado com liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica. Esclarece, entretanto, que no mesmo dia aquele Juízo chamou o feito à ordem e revogou a decisão anterior, com fundamento em questão de competência, pois o fato teria ocorrido em Vicente Pires e o juízo competente seria o de Águas Claras/DF. Na sequência, pontua que os autos foram redistribuídos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que, por sua vez, indeferiu a revogação da prisão preventiva. Especificamente com relação aos fatos, afirma que o paciente compareceu até a residência do casal apenas para retirar seus pertences. Sustenta que desde então ele não foi ouvido na Delegacia, visto que “a cópia da versão dos fatos dada pela vítima foi inteiramente replicada no depoimento do paciente, ou seja, não houve direito de resposta ao preso. Assim, sequer é possível averiguar se a ele foi concedido o direito ao silêncio e às demais garantias legais cabíveis”, o que foi capaz de acarretar prejuízo ao paciente, em especial porque a audiência de custódia foi realizada sem a presença do paciente. Aduz ainda que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente em razão da desproporcionalidade de eventual pena que lhe será aplicada em caso de condenação, já que o paciente é primário. Por fim, manifesta-se pela suficiência de imposição de medidas cautelares alternativas e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois o crime não foi praticado mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima B.S.O. em 4 de junho de 2020, em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fl. 57). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 316/2020 – 38a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 5.275/2020-0 – 12a DP (fls. 25/30). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme declarações da vítima, a despeito das medidas protetivas fixadas em 29/5/2020 em seu favor consistente em: a) afastamento do lar e, b) proibição de aproximação e contato no limite de 200 (duzentos) metros e por qualquer meio de comunicação (fl. 35), no dia 4/6/2020, o paciente “entrou no apartamento vizinho e invadiu seu apartamento pela varanda, pegou uma faca na cozinha, foi pra cima de N. S., seu amigo que estava a ajudando a pegar suas coisas e levar para a casa da sua mãe. Que PABLO disse que ia matar N. (...) Que no dia 04/06/2020, PABLO a chamou de "piranha", a ameaçou dizendo "o que é seu está guardado, eu tenho um revólver cheio de balas”. (fl. 28). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao pontificar que: “Registre-se que a folha penal do indiciado as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 29/05/2020, e o autuado foi intimado desta decisão, nos autos do processo 0719430-76.2020.8.07.0016. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Com efeito, extrai-se do relato da vítima e da testemunha N. que no dia, hora e local indicados no APF, o autuado descumpriu a medida protetiva ao invadir o imóvel onde se encontrava a vítima. O autuado ainda proferiu ameaças e injúrias. As circunstâncias o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (fls. 48/50). Formulado pedido de revogação perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, esse restou deferido, mediante a imposição de monitoração eletrônica por 90 (noventa) dias, nos seguintes termos: “Conquanto graves os fatos descritos no referido APF, há que ser considerado que estes não resultaram em ofensa efetiva à integridade física da vítima ou do amigo desta. Ademais, observa-se que o requerido já está preso há mais de 10 (dez) dias, portanto, teve tempo suficiente para refletir que é melhor cumprir as obrigações assumidas do que ir para a cadeia. Aliás, em tempos de pandemia, o tempo encarcerado, por menor que seja, pode ainda torna-se mais pesado, face ao risco de contaminação ao dividir a cela com outros internos”. No entanto, em razão do declínio da competência do feito em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, a decisão restou revogada na mesma data (fls. 85/86). Por conseguinte, ao apreciar o pedido de revogação, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF indeferiu o pleito, sob o fundamento de que: “A regularidade do flagrante foi analisada e a prisão preventiva foi decretada pelos fundamentos constantes naquela decisão. Descabe a este magistrado – que não é juiz revisor nem atua em grau recursal – sindicar a decisão proferida pelo colega designado para o NAC, ou acerca dela fazer qualquer juízo de valor sem que haja fato novo nesse interregno. Em razão do exposto, mantido inalterado o cenário fático existente por ocasião da decretação da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa” (fl. 88). É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Além disso, convém destacar que as alegações do impetrante no sentido de que os fatos ocorreram de maneira diversa dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Assim, apesar de em um primeiro momento o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília tenha concedido liberdade ao paciente mediante monitoração eletrônica, diante de sua manifesta incompetência, a decisão foi revogada. Entrementes, a segregação cautelar restou mantida pelo juízo competente, o que, a princípio, não merece reparos diante da gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. A par desses registros, importa ressaltar que a manutenção da prisão cautelar também encontra amparo no disposto do artigo 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha que assim prevê: Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: (...) § 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente ser primário, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). De igual modo, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a custódia cautelar, notadamente porque o Juízo competente não efetuou qualquer juízo de valor sobre a questão, o que não autoriza qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. Por fim, convém pontuar que do exame da Comunicação de Ocorrência Policial no 5.275/2020-0 acostada aos autos (fls. 25/29), nota-se que o paciente, diversamente do alegado pela Defesa, foi ouvido na Delegacia, sendo, na ocasião, advertido de seu direito constitucional ao silêncio. Logo, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020 17:50:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora